Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-85.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Dívida inexigível - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização - Parcial acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação provida em parte